Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PROMOÇÃO RETROATIVA NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR. MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. FALTA DE ESTABILIDADE. PROGRESSÃO NÃO PERMITIDA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DA PORTARIA PGF 412/2005. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES. REQUISITO NÃO PREENCHIDO PARA A PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Resta evidente que somente após o Estágio Probatório é que o policial militar estadual, através de requerimento, poderá solicitar o averbamento/conversão do período trabalhado nas Forças Armadas ou Corpo de Bombeiros Militar (Art. 188, § 2o) como tempo de efetivo serviço na instituição policial militar, podendo a partir daí progredir para o nível correspondente ao disposto no Art. 3o da Lei Complementar no 541/2014;
2. Havendo previsão legal de declaração de estabilidade, precedida de avaliação probatória em atividade nas unidades operacionais, é incabível a utilização de tempo titularizado em outra instituição para fins de progressão;
3. Sentença mantida;
4. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009909-50.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELSON JOSE MARQUES FILHO - CPF: 019.320.661-79 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADERSON RAFAEL DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.817.541-36 (RECORRENTE), AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO - CPF: 049.231.661-93 (RECORRENTE), ADRIANO RODRIGUES GENTIL - CPF: 024.979.811-59 (RECORRENTE), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (RECORRENTE), BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES - CPF: 029.399.451-01 (RECORRENTE), DANILO TIAGO ARGENTINO RAMOS - CPF: 032.695.561-52 (RECORRENTE), DENILSON SANTOS CARDOSO - CPF: 029.170.361-50 (RECORRENTE), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (RECORRENTE), MORIEL BARBOSA CEZAR - CPF: 019.656.291-05 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA - CPF: 028.089.921-14 (RECORRENTE), TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA - CPF: 032.931.271-50 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 038.972.551-03 (RECORRENTE), WILLIAM HENRIQUE SILVA - CPF: 034.068.441-03 (RECORRENTE), WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (RECORRENTE), JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS - CPF: 125.355.567-23 (RECORRENTE), HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE - CPF: 020.637.821-13 (RECORRENTE), JULIANO DA SILVA MACHADO - CPF: 025.428.091-94 (RECORRENTE), JONATHAN GONCALVES CAVALCANTI - CPF: 014.500.141-51 (RECORRENTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MAYARA MARTELLI - CPF: 030.908.141-61 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS KRAPPER - CPF: 030.350.981-31 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (RECORRENTE), MIZAEL DE FARIA SILVA - CPF: 746.709.641-00 (RECORRENTE), FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (RECORRENTE), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO - CPF: 028.209.711-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024